Tribunal: TJES
Processo: 5025035-59.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025035-59.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROMIQUES FERNANDES OLIVEIRA FILHO
RECORRIDO: IARLEYS HENRIQUE
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5025035-59.2022.8.08.0048

RECORRENTE:
ROMIQUES FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO (autor).

RECORRIDO:
IARLEYS HENRIQUE

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
RODRIGO CARDOSO FREITAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. AUTOR JUNTOU APENAS CONVERSAS DO WHATSAPP. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por
ROMIQUES FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO
em face de IARLEYS HENRIQUE.

Em síntese, a parte autora alega que a requerida realizou a compra de um produto de R$120,00 junto ao autor em dezembro de 2019 e não pagou por ele. Ademais, o autor informa que já ajuizou antes uma ação de cobrança, mas que essa foi extinta sem resolução do mérito.

O requerido não compareceu à audiência una nem apresentou contestação, portanto, foi declarado revel

A sentença homologada elo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, ao tempo que
JULGO O PROCESSO com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignado com a sentença proferida de Id. 4768114 o requerente interpôs Recurso Inominado, alegando que o direito do autor em cobrar do réu está comprovada pela nota fiscal em anexo e que caberia ao requerido comprovar que já adimpliu com seu débito.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, uma vez que a parte requerente não comprova seu direito.

Diante desse contexto, oportuno destacar que para o julgamento do feito, em relação aos pedidos, é indispensável a análise das provas que foram produzidas, já que, justamente, visam a demonstrar a veracidade dos fatos alegados pelas partes e é por meio da atividade probatória que se verificam os elementos necessários à descoberta da veracidade e credibilidade das alegações.

No caso em análise, sustenta a parte autora que o autor realizou a venda para o réu e que esse não pagou pelo produto adquirido. No entanto,
a única prova que o autor junta são conversas de WhatsApp, que não menciona o valor do produto vendido, sem qualquer outro documento, como uma nota fiscal, que ele alega ter anexado, mas que não consta nos autos, a fim de comprovar que o produto foi vendido e o inadimplemento do réu.

Dessa forma, em razão da ausência de prova mínima que comprove o direito do autor, é impossível para este Juízo apurar a legitimidade da cobrança.

Ademais, o autor menciona fatos do processo anterior, extinto sem a resolução do mérito, que comprovariam a confissão de dívida do requerido, no entanto, o ordenamento jurídico brasileiro, prevê no artigo 372 do CPC a possibilidade de aproveitamento das provas produzidas em processo anterior, desde que observadas as condições ali estabelecidas, qual seja a requisição da parte, o que não ocorreu no presente caso.

Considerando as referidas inconsistências nos autos, entendo que os documentos juntados não são capazes de sustentar a narrativa do recorrente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)